Tribunal: TJSP
Processo: 1031569-69.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1031569-69.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PAULO JORGE GONÇALVES MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e CARLOS
BERNARDINO SANTOS MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados DEAMIR
ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e ADENAIR RIBEIRO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031569-69.2018.8.26.0002/50000 - Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1031569-69.2018.8.26.0002/50000
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGANTES: PAULO JORGE GONÇALVES MOREIRA E CARLOS BERNARDINO
SANTOS MOREIRA
EMBARGADOS: DEAMIR ALVES E ADENAIR RIBEIRO ALVES
Comarca: São Paulo - 7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
VOTO no 12076
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Direitos Possessórios –
Alegação da existência de obscuridades e omissões – Mera
reprodução da apelação - Ausência de caracterização de quaisquer dos
vícios do art. 1.022, CPC – Embargos de declaração que têm
finalidade infringente visando obter a reforma da decisão –
Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa a
direitos possessórios, opostos contra o acórdão de fls. 368/373, que, por votação
unânime, negou provimento aos recursos de apelação interpostos.
Aduz a parte embargante que há obscuridades e
omissões a serem sanadas no acórdão, além de que foram adotadas premissas
fáticas equivocadas. Reproduz os argumentos tecidos na apelação, contrapondo-os
à decisão embargada. Requer a atribuição de efeito infringente ao recurso.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
As matérias arguidas pela parte embargante foram em
sua totalidade examinadas no acórdão.
Com efeito, os presentes embargos sequer especificam
questão sobre a qual recairia omissão ou obscuridade. Limitam-se os embargantes
a reproduzir os argumentos do recurso, pois insatisfeitos com o resultado do
julgamento, requerendo nova apreciação de seu mérito.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031569-69.2018.8.26.0002/50000 - Voto no
3
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Na verdade, os embargantes estão inconformados com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretendem, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão no
julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos
presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no
294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente
é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...)
A não-conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação”
(STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora